Tribunal: TJDFT
Processo: 0749165-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. CONSULTA AO CAGED., EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. BUSCA VIA SISTEMA PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024, COMPLEMENTADA PELA PORTARIA No 393 DE 14/11/2024, ANEXO I, AMBAS DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1 Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de consulta ao sistema CAGED, expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e busca via sistema PREVJUD, para pesquisa de vínculo empregatício do Executado/Agravado.
2. A pesquisa aos sistemas levaria, caso positiva, ao pleito de penhora de salário/rendimentos. Assim, não decidiu o Juízo a quo além do que foi pedido pela parte, pois a constrição é consequência natural do resultado da consulta.
3. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringiu a possibilidade de expedição de ordens judiciais, para pesquisas de ativos, aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, sob consequência de responsabilidade funcional.
4. A lista oficial e atualizada de Sistemas de Pesquisas Patrimoniais disponibilizados foi divulgada na Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, do CNJ.
5. O CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - não está inserido expressamente no rol do CNJ de sistemas voltados para a finalidade específica de pesquisas patrimoniais.
6. Embora o sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária seja disponibilizado aos magistrados, para fins de acesso imediato a informações previdenciárias e encaminhamento automatizado de ordens judiciais ao INSS, consta, expressamente, da página do CNJ na internet, que o envio automatizado de ordens judiciais pelo referido sistema é restrito às ações previdenciárias.
7. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento do pedido da parte Exequente/Agravante, diante da vedação expressa contida na Resolução no 584/2024, complementada pela Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, ambas do CNJ.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.